Tribunal: TJBA
Processo: 8071820-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071820-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARINA BISPO DO CARMO e outros (2) Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO "ALTA POTÊNCIA"). FACÇÃO "TUDO 3". ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PROBLEMAS DE SAÚDE (SÍNDROME DO PÂNICO). DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Darilho Ferreira Rayres Miranda, preso preventivamente desde 18/11/2025 (mandado cumprido, prisão decretada em 03/11/2025), no contexto da "Operação Alta Potência", pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa voltada ao tráfico no município de Ipiaú e região. A defesa sustenta: (i) fragilidade dos elementos probatórios, consubstanciados em diálogos extraídos de aparelhos celulares de terceiros sem cadeia de custódia preservada, sem metadados e sem integridade verificável; (ii) ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional; (iii) falta de contemporaneidade da medida, considerando que os fatos remontam ao ano de 2024; (iv) condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, jovem de 21 anos, estudante de enfermagem, trabalhador, residência fixa); e (v) grave estado de saúde (síndrome do pânico, CID F41.0 e F41.1), agravado no ambiente prisional. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se o decreto prisional possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos; (ii) se há justa causa para a segregação cautelar frente à alegação de fragilidade das provas digitais extraídas de aparelhos celulares; (iii) se a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (2024) e a decretação da prisão (2025) afasta os requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) se o quadro de saúde do paciente (síndrome do pânico) autoriza a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, apontando elementos concretos extraídos da "Operação Alta Potência". O decreto não se limitou à gravidade abstrata do delito, tendo individualizado a conduta do paciente com base em Relatórios de Análise de Polícia Judiciária oriundos da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, que revelaram a existência da organização criminosa "Tudo 3", liderada por Marcos Antonio Santos Chaves ("Playboy"), com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas. 4. O paciente, identificado pelo vulgo "Dadik", foi apontado como responsável pela venda direta de entorpecentes, mantendo contato constante com a liderança da facção para solicitar mercadorias e prestar contas dos valores arrecadados. Os diálogos transcritos, que incluem o uso de códigos, negociação de quantidades (em gramas) e valores, envio de comprovantes de transferências bancárias e fotos de entorpecentes, constituem robusto acervo probatório que satisfaz, para este momento processual, os requisitos de materialidade e indícios de autoria delitiva. 5. A alegação de fragilidade das provas digitais (ausência de metadados, hash e cadeia de custódia) não merece acolhida em sede de habeas corpus, via que não comporta dilação probatória. A análise aprofundada sobre a validade técnica da extração de dados e a autoria delitiva demanda instrução processual verticalizada, incompatível com o rito célere do writ. Para a decretação da prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), os quais estão presentes nos relatórios policiais que fundamentaram o decreto prisional. A autoridade policial informou que todos os arquivos de conteúdo da extração dos aparelhos celulares passaram pelo processo de garantia de integridade baseado no algoritmo de hash criptográfico SHA-256, o que, prima facie, afasta a tese de nulidade absoluta da prova neste momento processual. 6. A contemporaneidade exigida pela lei não se vincula, mecanicamente, à data do fato criminoso em si, mas sim à atualidade do risco (periculum libertatis) que a manutenção da liberdade do agente representa para a ordem pública. No caso em análise, a investigação aponta para uma atividade criminosa contínua e permanente. O fato de os diálogos serem do ano de 2024 não retira a atualidade do risco, visto que se trata de apuração de organização criminosa em pleno funcionamento ("Tudo 3"), cuja reiteração delitiva é da própria natureza da associação. A prisão visa justamente desarticular a estrutura e impedir a continuidade das ações ilícitas. 7. A necessidade de desarticulação de organização criminosa complexa e estruturada constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. A estrutura hierarquizada, com definição de funções e atribuições, comando definido e modo de operação do grupo criminoso, demonstra a gravidade concreta das condutas e a elevada periculosidade dos agentes. A manutenção do paciente em liberdade representa risco real e iminente de reiteração delitiva, permitindo a continuidade das atividades ilícitas e o fortalecimento financeiro da facção. A medida também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois a estrutura hierárquica e os laços de lealdade entre os membros da organização criminosa criam ambiente propício à intimidação de testemunhas e à destruição de provas. 8. Quanto ao estado de saúde do paciente, a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação de que o agente esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave" e que o tratamento não possa ser oferecido no estabelecimento prisional. Os documentos apresentados (receituários de Quetiapina e Escitalopram, e declarações de acompanhamento psiquiátrico) não demonstram extrema debilidade ou impossibilidade absoluta de tratamento medicamentoso dentro da unidade prisional. A síndrome do pânico e transtornos de ansiedade, embora exijam cuidados, são passíveis de controle ambulatorial no sistema carcerário, cabendo ao Juízo da Execução zelar pelo fornecimento da medicação necessária. O Estado possui o dever de garantir assistência médica aos presos, nos termos do art. 14 da Lei de Execução Penal, sendo possível o acompanhamento de condições psiquiátricas no ambiente carcerário. 9. Presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tornam-se irrelevantes as eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, jovem idade, atividade laboral lícita), justificando-se a não concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas alternativas diversas da prisão, ante a sua evidente insuficiência frente à periculosidade da facção investigada e à necessidade de garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese: "1. A necessidade de desarticulação de organização criminosa complexa e estruturada constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. Não cabe, em sede de habeas corpus, a análise aprofundada sobre a validade técnica de provas digitais ou negativa de autoria, quando presentes indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva para a fase processual. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem, especialmente em se tratando de organização criminosa com atuação permanente. 4. A existência de condições pessoais favoráveis ou patologias psiquiátricas passíveis de tratamento no sistema carcerário, sem a demonstração de extrema debilidade incompatível com o cárcere, não autoriza a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC 117062/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgRg no HC 1.012.694/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, HC 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.10.2025; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8071820-54.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Ipiaú/BA, tendo por Impetrantes: MARINA BISPO DO CARMO e GABRIEL BISPO DO CARMO, e Paciente: DARILHO FERREIRA RAYRES MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.